Tribunal: TCU
Processo: 042.156/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.156/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Vinicius Chaves (XXX.179.590-XX); Daniele Duarte (XXX.246.690-XX); Geisi Tietze (XXX.107.880-XX); Gerson Elias Martins (XXX.917.290-XX); Keoma da Silva Rosa Pinto (XXX.559.460-XX); Melina Petry de Oliveira Souza (XXX.835.990-XX); Miria da Costa Oliveira (XXX.619.400-XX); Rita de Cassia Barros da Cruz (XXX.612.580-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.